Tribunal: TJMT
Processo: 1025860-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025860-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVADO), FELIPE DE QUEIROZ CHAVES - CPF: 049.184.841-23 (ADVOGADO), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – REALIZAÇÃO DE NOVA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“Tal exigência, inclusive, se coaduna com às novas diretrizes instituídas pelo Código de Processo Civil de 2015, segundo as quais deve ser oportunizado às partes o debate sobre as questões que não puderam antes se manifestar, inclusive quando o juiz puder decidir de ofício, conforme dispõe os artigos 9o e 10o, os quais atentam aos princípios da não surpresa e do contraditório. No caso em análise, a nova penhora foi deferida pelo magistrado de origem sem que a parte agravante fosse antes ouvida, o que torna a decisão nula, eis que proferida em evidente afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Assim, dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, afastando-se, por consequência, a penhora no rosto dos autos.
(TJ-PR - AI: 00213509620188160000 PR 0021350-96.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 03/10/2018, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021